Tribunal: TJPA
Processo: 0804999-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804999-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804999-59.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO LIMINAR Nº 0800746-88.2023.8.14.0056

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLIICO DO ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA PESSOAL AO PREFEITO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA RECORRER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que aplicou multa de R$ 50.000,00 ao Prefeito Municipal, Sr. Getúlio Brabo de Souza, por descumprimento de medida liminar proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando à manutenção de funcionamento de escolas públicas municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade para interpor recurso contra multa pessoal aplicada ao seu Prefeito; e (ii) estabelecer se é válida a imposição da sanção sem prévia advertência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa imposta tem natureza personalíssima e é direcionada exclusivamente ao Prefeito Municipal, como pessoa física, em razão de sua conduta omissiva no cumprimento de ordem judicial.

4.

O Município, pessoa jurídica distinta de seu gestor, carece de legitimidade para recorrer da penalidade pessoal aplicada ao Prefeito, conforme art. 18 do CPC, que veda a postulação de direito alheio em nome próprio.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece a inadmissibilidade de recursos interpostos por entes públicos contra sanções dirigidas a seus gestores, quando não demonstrada razão legítima para intervir no processo.

6.

O argumento de ausência de advertência prévia não supre a ilegitimidade processual ativa do ente federado, sendo desnecessária sua análise diante da inadmissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município não possui legitimidade para recorrer de multa pessoal imposta ao Prefeito Municipal por ato atentatório à dignidade da justiça.

2.

A multa com fundamento nos arts. 77, § 2º, e 774, IV, do CPC possui natureza personalíssima e deve ser impugnada pelo próprio destinatário da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 18, 77, §§ 1º e 2º, e 774, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TCE-MG, RO nº 1015309, Rel. Cons. Gilberto Diniz, j. 27.06.2018; TJ-SP, AI nº 2100901-83.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ponte Neto, j. 08.02.2017; TJ-RJ, AI nº 0050775-48.2022.8.19.0000, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 06.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 21494974), interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
contra a decisão monocrática ID 20395371, que
que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado no bojo da Ação Civil Pública nº 0800746-88.2023.8.14.0056, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, a referida ação foi ajuizada com o objetivo de compelir o Município a manter em funcionamento as unidades de ensino: Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Nazaré, Escola de Ensino Fundamental Floriano Peixoto e Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Anacleto Castilho, com a devida designação de professores e profissionais da educação. O juízo singular concedeu tutela provisória, impondo multa diária de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial.

Alegando descumprimento reiterado da medida judicial, o Ministério Público requereu a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao gestor municipal, Sr. Getúlio Brabo de Souza, pleito acolhido pelo juízo a quo, que fixou a penalidade no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contra tal decisão, o ente Municipal interpôs Agravo de Instrumento, sustentando ausência de descumprimento da ordem, a desproporcionalidade da multa, além da ilegitimidade da imposição da sanção ao Prefeito Municipal, pessoa estranha ao polo processual. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum fixado.

Na Decisão ID
20395371, não conheci do recurso, por vislumbrar a ausência de legitimidade do
ente federado para impugnar penalidade dirigida pessoalmente ao Chefe do Executivo, pessoa física distinta do Município, nos termos do art. 18 do CPC.

Inconformado, o Município de São Sebastião da Bos Vista interpôs o presente Agravo Interno (ID 21494974), argumentando sua legitimidade ativa para recorrer da penalidade imposta ao gestor, por se tratar de seu representante legal e em razão da conexão com o cumprimento de decisão judicial voltada ao ente público. Ademais, alegou a impossibilidade de aplicação da multa sem a observância da prévia advertência determinada no art. 77, §1º do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno, sustentando a ilegitimidade ativa recursal do ente Municipal, defendendo assim a manutenção da decisão combatida.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Reitero, portanto, os fundamentos da decisão recorrida.

A
penalidade pecuniária
debatida,
decorreu do reconhecimento, pelo juízo de origem, da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774, IV, do Código de Processo Civil, com fundamento nos arts. 77, § 2º e 1º, inciso IV, do mesmo diploma normativo. Tal sanção foi direcionada pessoalmente ao senhor Getúlio Brabo de Souza, Prefeito Municipal, em face de sua conduta omissiva quanto ao cumprimento de medida liminar anteriormente concedida
.

Trata-se, portanto, de
multa com caráter personalíssimo, sendo dirigida única e exclusivamente ao Prefeito Municipal na qualidade de sujeito diretamente responsável pela desobediência ao comando jurisdicional.

Contudo, o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto
exclusivamente pelo Município de São Sebastião da Boa Vista, que possui personalidade jurídica própria e distinta do Prefeito, claramente pleiteando direito alheio em nome próprio, em descumprimento ao comando do art. 18 do CPC, senão vejamos:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, quando direcionada à pessoa do gestor público em razão de sua conduta pessoal, não pode ser objeto de impugnação recursal por parte do ente público a que este se vincula.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO. ASSUNTO ADMINISTRATIVO ¿ PLENO.
MULTA APLICADA A PREFEITO MUNICIPAL
.
ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA RECORRER. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR
. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENVIO AO TRIBUNAL DO MÓDULO ¿DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO¿ POR MEIO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (SICOM). CONFIGURADA OMISSÃO DO DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR CONTAS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART . 46 DA LEI ESTADUAL Nº 22.549, DE 2017. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA . 1. De acordo com o disposto no art. 325 da Resolução nº 12, de 2008, o Município não tem legitimidade para recorrer, quando não tiver sido alcançado pela decisão recorrida e não demonstrar razão legítima para intervir no processo. 2 . A remissão disposta no art. 46 da Lei Estadual nº 22.549, de 2017, que desobriga o pagamento de multa cominada pelo Tribunal a gestor público municipal que tenha descumprido obrigação de encaminhar relatórios contábeis, somente alcança os casos em que o fato gerador da pena tenha ocorrido até 31/3/2017. 3 . O descumprimento do prazo para envio, por meio do Sicom, do módulo ¿Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público¿, conforme dispõe o art. 4º da Instrução Normativa nº 04, de 2016, consubstancia omissão do dever constitucional de prestar contas e, por conseguinte, irregularidade que justifica a aplicação de multa ao gestor. 4. O § 1º do art . 2º da Instrução Normativa nº 04, de 2016, expressamente, impôs ao prefeito municipal a obrigação de encaminhar ao Tribunal os módulos ¿Instrumentos de Planejamento¿, ¿Inclusão de Programas¿ e ¿Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público¿, bem como os módulos ¿Acompanhamento Mensal¿ e ¿Balancete Contábil¿. 5. A multa cominada na decisão recorrida retira seu fundamento de validade de diversos dispositivos normativos, notadamente art. 8º da Instrução Normativa nº 04, de 2016; incisos II e VII do art . 85 da Lei Complementar nº 102, de 2008, e inciso XIII do art. 76 da Constituição Mineira. 6. A ausência de culpa, dolo e prejuízo ao erário não elide a responsabilidade do gestor e, consequentemente, a multa que lhe foi cominada .

(TCE-MG - RO: 1015309, Relator.: CONS. GILBERTO DINIZ, Data de Julgamento: 27/06/2018, Data de Publicação: 05/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Termo de Ajustamento de Conduta –
Decisão que aplicou multa à atual Prefeita Municipal de Cruzeiro pelo descumprimento de determinação judicial – Ato atentatório à dignidade da Justiça – Sanção pecuniária prevista no parágrafo 2º do art. 77, do NCPC – Multa pessoal aplicada àquele que deixa de cumprir provimento mandamental – Preliminar de ilegitimidade recursal do Município acolhida – Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AI: 21009018320168260000 SP 2100901-83.2016 .8.26.0000, Relator.: Ponte Neto, Data de Julgamento: 08/02/2017, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DE MULTA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. Decisão agravada que determinou a intimação pessoal do Município e do Secretário Municipal de Saúde para cumprimento da sentença, sob pena de caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando a aplicação das sanções do artigo 77, §§ 2º e 5º, do CPC, inclusive com aplicação de multa pessoal ao Secretário ou seu substituto. Interposição do recurso por parte do Município visando apenas o afastamento da aplicação da multa pessoal ao Secretário Municipal de Saúde.
Multa prevista no artigo 77, § 2º do CPC que possui natureza punitiva em elação ao agente que cometeu ato atentatório ao exercício da jurisdição, aplicando-se diretamente sobre o seu patrimônio e tendo como destinatária a própria Justiça. Considerando que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do caput do artigo 18 do CPC, manifesta a falta de legitimidade do Município para recorrer. Recurso NÃO CONHECIDO
.

(TJ-RJ - AI: 00507754820228190000 202200269619, Relator.: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 06/09/2022, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2022) (grifos nossos)

Desse modo, à míngua de legitimidade para interpor o presente agravo de instrumento por parte do ente Municipal, impõe-se o reconhecimento da sua inadmissibilidade, por se tratar de insurgência manejada por parte ilegítima, sendo certo que o recurso deveria ter sido ajuizado pelo próprio Prefeito, em nome próprio e mediante constituição de advogado com poderes específicos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025